Tribunal: TJPA
Processo: 0001079-34.2012.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9991 - Responsabilidade da Administração
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001079-34.2012.8.14.0032

APELANTE: AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PARA ADEPARA MONTE ALEGRE

APELADO: SANDRO A B CORREA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMIISTRATIVO. APREENSÃO DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PELA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. ARMAZENAMENTO FORA DA TEMPERATURA RECOMENDADA. CARACTERIZADA. INUTILIZAÇÃO DO PRODUTO. POSSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS E TÉCNICOS. COMPETÊNCIA INERENTE AO PODER DE POLÍCIA E FISCALIZAÇÃO. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA.
In casu
não merece reparos o ato administrativo impugnado na ação ordinária de nulidade c/c danos materiais e morais ajuizada em desfavor da apelante (Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARA), consubstanciado em apreensão e inutilização de vacinas contra a febre aftosa que se encontravam no estabelecimento da apelada, posto que as provas do autos indicam que se encontravam armazenadas fora da temperatura recomendada entre 2ºC e 8ºC, ensejando o regular exercício do poder de polícia e fiscalização da competência do apelante, diante da não observância dos parâmetros legais e técnicos necessários a conservação da eficácia do imunizante, sem que isto implique em violação ao contraditório e ampla defesa, muito menos ato ilícito que dê origem ao dever de indenizar abalo material ou moral. Apelação conhecida e provida, á unanimidade, para reformar a sentença julgando improcedente os pedidos da inicial à unanimidade."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 06.03.2023 até 13.03.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARA DE MONTE ALEGRE contra a sentença
proferida nos autos da
ação ordinária de nulidade de ato administrativo c/c danos materiais e morais ajuizada em seu desfavor por SANDRO A B CORRÊA – ME, que julgou procedente o pedido da inicial, para declarar a nulidade do ato de apreensão de vacinas contra a febre aftosa, e condenou o apelante, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum c na forma do artigo 487, inciso 1. do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a demanda, para em consequência: 1)
DECLARAR a nulidade do ato administrativo que culminou no termo
de apreensão de fl. 41;
2)
CONDENAR a AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO
ESTADO DO PARÁ - ADEPARÁ ao pagamento do valor RS 11.776,00 (onze mil setecentos c setenta e seis reais) a título de indenização por danos materiais e o valor de RS
1
5.000,00 (quinze mil reais), à
título
de indenização por danos morais, sendo que, tratando-
se de indenização decorrente de responsabilidade extracontratual
, o termo inicial de
incidência dos juros de mora e a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), enquanto que a
correção monetária, incide desde o arbitramento da indenização (Súmula 362 do STJ). Os valores devidos deverão ser apurados cm sede de liquidação de sentença, mediante cálculo aritmético, e atualizados conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 1
1
.960/2009.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2", 84 c 85, § 3
o
,
I,
todos do Código de Processo Civil, condeno o requerido ao pagamento das despesas processuais e
honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil c tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos
I
a
IV
do parágrafo 2
o
do artigo 85 também do Código de Processo Civil.”

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Diz que a ADEPARA tem competência para planejar, coordenar, fiscalizar e executar a política de saúde animal e vegetal em todo os Estado do Pará, na forma da Lei n.º 6.482/2002 c/c Lei n.º 6.712/05, e tem o poder-dever de fiscalizar a comercialização de produtos quimioterápicos, biológicos, agrotóxicos e afins em todos o território paraense, o que incluiu a comercialização de vacinas, portanto, dentro suas atribuições estaria a fiscalização de comercialização de vacinas.

Aduz que apesar disso a sentença consignou que não poderia ter apreendido as vacinas sem oportunizar anteriormente o exercício do contraditório e ampla defesa a apelada, e que antes deveria ter aberto procedimento administrativo com prazo para defesa, o que supostamente esvaziaria o poder de polícia da administração, pois afirma que nestas circunstâncias de exercício do poder de polícia o contraditório é postergado, face a autoexecutoriedade decorrente dos atos do Poder de Polícia.

Alega que apreendeu as vacinas e postergou o contraditório e ampla defesa para o exercício posterior, no prazo de 30 dias, na forma expressa no art.24 e 25 da Lei n.º 6.712/05, mas isto foi interrompido face a Judicialização prematura da matéria, para aguardar o pronunciamento judicial.

Sustenta que a autoexecutoriedade do Poder de Policia dá suporte a apreensão de vacinas na forma exercida, posto que se encontravam armazenadas em temperatura inadequada, portanto, não poderiam ser comercializadas, posto que não imunizariam os animais de forma correta e adequada, pois conforme testemunha que indica o imunizante estaria armazenado em 15.ºC, quando recomendado seria entre 2.ºC até 8.ºC, pois o autor não se desincumbiu do ônus de prova em contrário, portanto, defende que deve prevalecer a aferição realizada pela Fiscal da apelante.

Defende que a autoexecutoriedade encontra respaldo nos arts. 21 e 22 da Lei n.º 6.712/05, e no art. 31 da IN 50/2008, que permitiria medidas imediatas a impedir que as vacinas fossem comercializadas e causassem dano real a todos os produtores da região e ao Estado do Pará, face a possibilidade de real contaminação do rebanho local com a doença.

Argui assim a possibilidade de aplicação da sanção prevista em lei, sendo o direito de defesa diferido, com base no interesse público que se impõe.

Transcreve jurisprudência sobre a possibilidade de medidas imediatas do poder de polícia, sem prévio processo administrativo.

Sustenta que o ato administrativo preenche todos os requisitos legais para sua validade, na forma do art. 2.º da Lei n.º 4.717/65, e que o Judiciário não poderia invadir o mérito administrativo, anulando ou alterando decisão técnica da administração pública, invadindo o mérito administrativo, sob pena de afronta ao art. 2.º da CF, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Diz ainda que nãos e encontram presentes os requisitos necessários para condenação a danos materiais: dano, ato ilícito e nexo causal, pois, ainda na responsabilidade objetiva, a administração não pode ser responsabilidade civilmente quando seus atos são lícitos, pois não houve qualquer ilícito no ato de apreensão das vacinas, e que a venda das vacinas seria evento futuro e incerto, mas que o Juízo a quo teria dado como certo, ensejando o indeferimento da condenação. Defende ainda a ausência dos requisitos necessários a condenação a danos morais, pois o exercício regular de direito não constituiria ato ilícito, na forma do art. 188, inciso I, do CPC.

Discorrendo também sobre o quantum indenizatório, pois sustenta que não teria observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e deveria ser reduzido, na forma do art. 944 do CC.

Assevera ainda que o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência deve ser objeto de apreciação equitativa do Juiz, atendendo os requisitos do art. 85, §3.º, letras “a”, “b” e “c”, do CPC/15, o que não justificaria o arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, e que deveria ser reduzido para montante abaixo de 10%, de forma equitativa.

Requer assim que seja provida a apelação e reformada a sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte contrária, conforme consta do ID-
2879446 - Pág. 38.

O Ministério Público apresentou manifestação opinando pelo conhecimento, mas improvimento da apelação, conforme consta do ID-
3523713 - Pág. 01/04.

É relatório com pedido de inclusão pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

No mérito, verifico que a controvérsia diz respeito a suposta existência de ato ilícito cometido por fiscal da
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARA DE MONTE ALEGRE consubstanciado na

apreensão e inutilização de vacinas contra a febre aftosa que se encontravam no estabelecimento da apelada, que teriam originado danos materiais correspondentes ao valor das vacinas apreendidas e o abalo moral sofrido pelo constrangimento decorrente do ato administrativo, posto que não teria sido assegurado o contraditório e a ampla defesa ao apelado.

A matéria em questão não se encontra restrita ao campo dos princípios invocados pela apelante, mas é questão de interesse coletivo consubstanciado na adequação do produto (vacina contra a febre aftosa) as normas técnicas para que possa ser comercializado, sem prejuízo a eficácia do imunizante, e correspondente, imunização dos rebanhos no Estado do Pará, que hoje é o segundo maior rebanho do país em bovinos e o primeiro em búfalos.

Daí porque, trata-se de medida de vigilância sanitária com a finalidade de prevenção contra a possibilidade de febre aftosa no território paraense, ensejando a adoção das medidas decorrentes do poder de polícia e fiscalização necessárias a

erradicação da doença no território paraense.

Neste sentido, verifico que foi atribuído poder de polícia de vigilância sanitária a autarquia estadual apelante (AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO PARÁ – ADEPARA), além da competência fiscalizatória, na forma da Lei n.º 6.482/2002,
in vebis:

“Art. 2º
À Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ, compete:

I - planejar, coordenar, normatizar, fiscalizar e executar a política de Saúde Animal e Vegetal, e de defesa sanitária;
II - proceder o controle de qualidade, de classificação, de inspeção, de padronização e do armazenamento de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal; III - prestar serviços laboratoriais; IV - produzir insumos agropecuários; V - prestar consultoria e assistência técnica no campo de sua atuação; VI - facilitar e repassar a pequenos produtores e as suas organizações formais, os benefícios dos instrumentos da Política Agrícola no campo de sua atuação; VII - desenvolver atividades por delegação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - M.A.P.A. e/ou pela Secretaria Executiva de Estado de Agricultura - SAGRI; VIII -
propor e executar os programas de promoção e proteção da saúde animal e vegetal, e da educação sanitária, cumprindo e fazendo cumprir o que dispõe a legislação Federal e Estadual, no que concerne às atividades que compõe seus objetivos
; IX -
estabelecer medidas de prevenção e monitoramento sobre as ocorrências zoofitossanitárias no território paraense;
X - exercer as atividades de vigilância epidemiológica para o diagnóstico precoce de doenças e pragas; XI -
elaborar e propor normas legais para assegurar a saúde dos animais e vegetais e a qualidade sanitária dos produtos e subprodutos de origem agropecuária;
XII - coordenar, executar e modernizar as atividades do Sistema Estadual de Defesa Agropecuária; XIII -
cadastrar e fiscalizar pessoas físicas e jurídicas que produzam, comercializem e distribuam produtos quimioterápicos, biológicos, agrotóxicos e produtos afins, bem como prestadores de serviços zoofitossanitários;
XIV - firmar convênios, acordos e contratos com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, nacional ou estrangeira, objetivando o desenvolvimento das atividades relacionadas aos seus objetivos; XV - compatibilizar suas atividades com os planos, programas e projetos estabelecidos pelos governos Federal e Estadual; XVI - promover e apoiar a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de seu pessoal; XVII - desenvolver estudos e pesquisas de natureza técnico-econômica a fim de fornecer base à melhoria da Defesa Agropecuária.”

A norma é corroborada pelas competências estabelecidas na Lei n.º 6.712/2005, nos seguintes termos:

“
Art. 1º
Fica instituída no Estado do Pará a defesa sanitária animal, envolvendo o conjunto de medidas que vão desde a formulação de políticas e estratégias de atuação até a prática específica de ações técnicas e administrativas necessárias para a manutenção da saúde animal e preservação dos interesses da economia estadual e da saúde pública, observando-se as políticas de conservação do meio ambiente.

§ 1o
Para os efeitos desta Lei, entende-se por defesa sanitária animal o conjunto de ações para proteção dos rebanhos contra introdução de doenças dos animais e para o combate às doenças já existentes.

§ 2o
Entende-se por doença dos animais todas as enfermidades transmissíveis e não-transmissíveis e as infestações e infecções parasitárias que prejudiquem a produção e produtividade da pecuária ou coloquem em risco a saúde pública ou o meio ambiente
.

(...)

Art. 3o Sem prejuízo do que dispõe a Lei nº 6.482, de 17 de setembro de 2002,
é competência da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ planejar, executar, coordenar, articular com outros setores, avaliar e supervisionar as políticas e os programas de defesa sanitária animal no âmbito estadual.

Parágrafo único.
A ADEPARÁ estabelecerá os procedimentos
, as práticas, as proibições,
bem como as fiscalizações necessárias à promoção e proteção da saúde animal, através de medidas de controle ou erradicação de doenças dos animais, publicadas em atos normativos específicos.

Art. 4º Para o desempenho das atribuições concernentes à defesa sanitária animal conferidas na presente Lei, a ADEPARÁ poderá:

(...)

V -
aplicar ações de erradicação de doença animal, entendidas como o conjunto de medidas destinadas a eliminar doenças existentes ou recém-introduzidas no Estado, em relação a qualquer espécie animal
;

(...)

VIII - interditar áreas públicas ou privadas,
proibir ou interromper
o trânsito, comércio
,
utilização

de animais,
produtos e subprodutos de origem animal e de outros produtos e materiais que constituam risco de disseminação de doenças ou estejam em desacordo com as exigências legais
;

(...)

IX - proibir a comercialização e o emprego de produtos de uso veterinário que representem riscos de introdução ou disseminação de enfermidades no Estado, ou causem danos à saúde pública ou ao meio ambiente;

(...)

XI - fiscalizar o comércio e o uso de insumos, produtos e subprodutos agropecuários e agroindustriais, bem como criatórios e abates de animais silvestres;”

No caso concreto, consta do Termo de Apreensão constante do ID-
2879437 - Pág. 42, que a fiscal da apelada encontrou vacinas contra a febre aftosa armazenada de forma inadequada, com temperatura máxima de 15ºC, sendo: 29.400 doses do lote 006/11 e 40 doses do lote 032/11, o que teria violado as normas do art. 65, inciso III, do Decreto 5.053/2004, e art. 53, inciso X, do Decreto n.º 2.118/2006, que estabelecem:

Decreto 5.053/2004:

“Art. 65. As empresas de que trata o art. 64 somente poderão comercializar ou expor à venda os produtos de uso veterinário registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e os isentos previstos no art. 44 deste Regulamento, desde que:

(...)

II -
estejam conservados em temperatura recomendada na rotulagem pelo fabricante
;”

Decreto n.º 2.118/2006:

“Art. 53. Os estabelecimentos que comercializam ou armazenam produtos de uso veterinário e insumos pecuários deverão estar cadastrados na ADEPARÁ e devidamente instalados e aparelhados para atender às condições de validade, acondicionamento, armazenagem e conservação desses produtos e insumos, devendo atender às seguintes exigências:

(...)

X -
somente comercializar produtos biológicos, alergenos, soros, antígenos e outros congêneres embalados de forma tal que mantenha a temperatura recomendada até o momento de sua aplicação;”

Neste sentido, a Instrução Normativa n.º 50, estabelece em seu art. 31, parágrafo único, que a temperatura máxima para conservação do imunizante é de 8.ºC, e que não será permitida a comercialização do produto armazenado em temperatura diferente da estipulada e que os fracos nesta hipótese serão inutilizados, independente de avaliação técnica, nos seguintes termos:

“
Art. 31. As vacinas deverão ser conservadas sempre â temperatura entre 2oC e 8oC

Parágrafo único.
Em caso de constatação de armazenamento em temperatura diferente da estipulada neste artigo, não será permitida a comercialização do produto, e os frascos deverão ser inutilizados, não cabendo qualquer tipo de avaliação técnica.
”

Nestas circunstâncias, as providências foram adotadas de acordo com as normas que regulamentam o poder de polícia atribuído ao agente de fiscalização, sendo lavrado auto de apreensão do produto (vacina contra febre aftosa), que deixou de ser apropriado para consumo, a partir do momento em que foi armazenado em desacordo com a norma técnica que regula a matéria.

Importa salientar que os imunizantes foram deixados na guarda da apelada e sob sua responsabilidade, conforme consta do Termo de Deposito do ID- 2879437 - Pág. 41, e posteriormente, foram inutilizados a pedido do próprio advogado da apelada, posto que vencido o prazo validade, conforme consignado no Termo de Audiência constante do ID- 2879443 - Pág. 34.

Isto porque, o Termo de Apreensão constante do ID-
2879437 - Pág. 42 deixa evidente que os imunizantes não se encontravam em temperatura adequada e merece total credibilidade, tanto pela presunção de legitimidade que desfrutam os atos administrativos, mas principalmente porque foi realizada com acompanhamento da funcionária do estabelecimento (Andria Bastos) e assinado pelo responsável pelo estabelecimento Antônio Francisco de Carvalho Junior no ID- 2879443 - Pág. 27, que ratificou a assinatura em audiência de instrução e julgamento constate do ID- 2879443 - Pág. 28, além das testemunhas Lino Nascimento de Carvalho no ID- . 2879443 - Pág. 30 e Raimundo Pereira Corrêa Neto no ID- 2879443 - Pág. 31, sendo que, não houve qualquer arguição de vício de consentimento.

Assim, não se caracterizou a existência de ato ilícito do agente de fiscalização, pois não ficou caracterizada a existência de ilicitude ou ilegalidade no ato administrativo impugnado, que encontra respaldo no poder de polícia atribuído a apelante, por conseguinte, não se cogita de abalo material ou moral indenizável, diante da impossibilidade de negociação futura dos imunizantes e da licitude da apreensão realizada, face a inadequação do produto para imunização eficaz, consoante estabelecido nas norma técnicas reguladoras da matéria.

O
poder de polícia é atribuído as Agências de Vigilância com a finalidade de regulamentar, controlar e fiscalizar atividades que envolvam riscos à saúde pública, impondo restrições de ordem técnica, dentro do exercício de sua competência institucional de normatizar medidas no sentido
de implementação e execução das políticas públicas
no âmbito do sistema nacional de vigilância sanitária, sendo legitimo o exercício da função fiscalizadora das atividades de potencial risco a saúde pública.

Neste sentido, o Pleno do Supremo Tribunal Federal proferiu decisão, publicada em 01.02.2019, que deixa evidente a distinção entre os atos da administração pública em geral em relação aqueles decorrentes do poder de polícia, sobre questões envolvendo defesa de saúde pública, no caso específico

a ANVISA,

que podem, inclusive, editar atos normativos abstratos de caráter técnico, com a finalidade de

implementação e execução de políticas públicas de saúde, podendo impor condições e limites a atividade privada, com a finalidade de proteção de direitos fundamentais: como a saúde pública e a vida,
in verbis:

“EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. ART. 7º, III E XV, IN FINE, DA LEI Nº 9.782/1999. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) DA ANVISA Nº 14/2002.
PROIBIÇÃO DA IMPORTAÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FUMÍGENOS DERIVADOS DO TABACO CONTENDO ADITIVOS. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REGULAÇÃO SETORIAL. FUNÇÃO NORMATIVA DAS AGÊNCIA REGULADORAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS DA LIBERDADE DE INICIATIVA E DO DIREITO À SAÚDE. PRODUTOS QUE ENVOLVEM RISCO À SAÚDE. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA E QUALIFICADA DA ANVISA. ART. 8º, § 1º, X, DA Lei nº 9.782/1999
. JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. DEFERÊNCIA ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE. CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE CONTROLE DO USO DO TABACO – CQCT. IMPROCEDÊNCIA.
1. Ao instituir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a Lei nº 9.782/1999 delineia o regime jurídico e dimensiona as competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, autarquia especial. 2. A função normativa das agências reguladoras não se confunde com a função regulamentadora da Administração (art. 84, IV, da Lei Maior), tampouco com a figura do regulamento autônomo (arts. 84, VI, 103-B, § 4º, I, e 237 da CF). 3. A competência para editar atos normativos visando à organização e à fiscalização das atividades reguladas insere-se no poder geral de polícia da Administração sanitária. Qualifica-se, a competência normativa da ANVISA, pela edição, no exercício da regulação setorial sanitária, de atos: (i) gerais e abstratos, (ii) de caráter técnico, (iii) necessários à implementação da política nacional de vigilância sanitária e (iv) subordinados à observância dos parâmetros fixados na ordem constitucional e na legislação setorial.
Precedentes: ADI 1668/DF-MC, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 16.4.2004; RMS 28487/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 14.3.2013; ADI 4954/AC, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014; ADI 4949/RJ, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2014; ADI 4951/PI, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 26.11.2014; ADI 4.093/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014. 4.
Improcedência do pedido de interpretação conforme a Constituição do art. 7º, XV, parte final, da Lei nº 9.782/1999, cujo texto unívoco em absoluto atribui competência normativa para a proibição de produtos ou insumos em caráter geral e primário. Improcedência também do pedido alternativo de interpretação conforme a Constituição do art. 7º, III, da Lei nº 9.782/1999, que confere à ANVISA competência normativa condicionada à observância da legislação vigente.
5.
Credencia-se à tutela de constitucionalidade in abstracto o ato normativo qualificado por abstração, generalidade, autonomia e imperatividade. Cognoscibilidade do pedido sucessivo de declaração de inconstitucionalidade da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 14/2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
6. Proibição da fabricação, importação e comercialização, no país, de produtos fumígenos derivados do tabaco que contenham as substâncias ou compostos que define como aditivos: compostos e substâncias que aumentam a sua atratividade e a capacidade de causar dependência química. Conformação aos limites fixados na lei e na Constituição da República para o exercício legítimo pela ANVISA da sua competência normativa. 7.
A liberdade de iniciativa (arts. 1º, IV, e 170, caput, da Lei Maior) não impede a imposição, pelo Estado, de condições e limites para a exploração de atividades privadas tendo em vista sua compatibilização com os demais princípios, garantias, direitos fundamentais e proteções constitucionais, individuais ou sociais, destacando-se, no caso do controle do tabaco, a proteção da saúde e o direito à informação. O risco associado ao consumo do tabaco justifica a sujeição do seu mercado a intensa regulação sanitária, tendo em vista o interesse público na proteção e na promoção da saúde. 8. O art. 8º, caput e § 1º, X, da Lei nº 9.782/1999 submete os produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco, a regime diferenciado específico de regulamentação, controle e fiscalização pela ANVISA, por se tratar de produtos que envolvem risco à saúde pública. A competência específica da ANVISA para regulamentar os produtos que envolvam risco à saúde (art. 8º, § 1º, X, da Lei nº 9.782/1999) necessariamente inclui a competência para definir, por meio de critérios técnicos e de segurança, os ingredientes que podem e não podem ser usados na fabricação de tais produtos. Daí o suporte legal à RDC nº 14/2012, no que proíbe a adição, nos produtos fumígenos derivados do tabaco, de compostos ou substâncias destinados a aumentar a sua atratividade.
De matiz eminentemente técnica, a disciplina da forma de apresentação (composição, características etc.) de produto destinado ao consumo, não traduz restrição sobre a sua natureza. 9.
Definidos na legislação de regência as políticas a serem perseguidas, os objetivos a serem implementados e os objetos de tutela, ainda que ausente pronunciamento direto, preciso e não ambíguo do legislador sobre as medidas específicas a adotar, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional da exegese conferida por uma Agência ao seu próprio estatuto legal, simplesmente substituí-la pela sua própria interpretação da lei. Deferência da jurisdição constitucional à interpretação empreendida pelo ente administrativo acerca do diploma definidor das suas próprias competências e atribuições, desde que a solução a que chegou a agência seja devidamente fundamentada e tenha lastro em uma interpretação da lei razoável e compatível com a Constituição. Aplicação da doutrina da deferência administrativa
(Chevron U.S.A. v. Natural Res. Def. Council). 10. A incorporação da CQCT ao direito interno, embora não vinculante, fornece um standard de razoabilidade para aferição dos parâmetros adotados na RDC nº 14/2012 pela ANVISA, com base na competência atribuída pelos arts. 7º, III, e 8º, § 1º, X, da Lei nº 9.782/1999. 11. Ao editar a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 14/2012, definindo normas e padrões técnicos sobre limites máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros e restringindo o uso dos denominados aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco, sem alterar a sua natureza ou redefinir características elementares da sua identidade, a ANVISA atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita competência normativa que lhe outorgam os arts. 7º, III, e 8º, § 1º, X, da Lei nº 9.782/1999. Improcedência do pedido sucessivo. 12. Quórum de julgamento constituído por dez Ministros, considerado um impedimento. Nove votos pela improcedência do pedido principal de interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, do art. 7º, III e XV, in fine, da Lei nº 9.782/1999. Cinco votos pela improcedência e cinco pela procedência do pedido sucessivo, não atingido o quórum de seis votos (art. 23 da Lei nº 9.868/1999) – maioria absoluta (art. 97 da Constituição da República) – para declaração da inconstitucionalidade da RDC nº 14/2012 da ANVISA, a destituir de eficácia vinculante o julgado, no ponto. 13. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, e, no mérito julgados improcedentes os pedidos principais e o pedido sucessivo. Julgamento destituído de efeito vinculante apenas quanto ao pedido sucessivo, porquanto não atingido o quórum para a declaração da constitucionalidade da Resolução da Diretoria Colegiada nº 14/2012 da ANVISA.”
(ADI 4874, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019)

Assim, a pretensão de nulidade do ato administrativo em questão encontra óbice nas normas que regulam a matéria, posto que foram observadas pela agente de fiscalização em sua integralidade, sem qualquer ilicitude, ilegalidade ou inconstitucionalidade, que possa ensejar a obrigação de indenizar abalo material ou moral.

Daí porque, a suposta existência de restrição ao direito do contraditório e ampla defesa não pode ser acolhida, face a ausência de caracterização de prejuízo a parte (
pas de nullité sans grief
), o que afasta o ressarcimento de abalo moral.

Em relação ao suposto prejuízo material, verifico que é baseado em conjecturas sobre a posterior negociação das vacinas, o que deve ser afastado pela total inadequação do imunizante para posterior comercialização, por violação das normas técnicas de armazenamento e conservação.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida, jugando improcedentes os pedidos da inicial, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 14/03/2023